Tribunal: TJMT
Processo: 0001439-87.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001439-87.2015.8.11.0018
Vistos etc.
Cleuza Pedrozo de Oliveira recorreu da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Petição de Herança ajuizada por Ana Mantoan de Oliveira e anulou a partilha dos bens deixados por Izaias Firmino de Oliveira.
Considerando que a Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade, determino a sua intimação para trazer documentos que comprovem a sua alegada incapacidade financeira de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora